Tribunal: TJMT
Processo: 1005875-22.2023.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005875-22.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[FLORAIS PET SHOP LTDA - CNPJ: 13.861.256/0001-35 (APELANTE), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), RAFAELA NUNES DORILEO CARVALHO - CPF: 027.768.341-60 (APELANTE), AUTO POSTO FLORAIS LTDA - ME - CNPJ: 09.233.622/0001-34 (APELANTE), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), AUTO POSTO FLORAIS LTDA - ME - CNPJ: 09.233.622/0001-34 (APELADO), LUIZ FLAVIO BLANCO ARAUJO - CPF: 716.573.471-68 (ADVOGADO), ROBINSON HENRIQUE PEREGO - CPF: 006.210.541-86 (ADVOGADO), FLORAIS PET SHOP LTDA - CNPJ: 13.861.256/0001-35 (APELADO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO), RAFAELA NUNES DORILEO CARVALHO - CPF: 027.768.341-60 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DAS AUTORAS E DESPROVEU O DO RÉU.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PERDA DE UMA CHANCE. INCÊNDIO EM IMÓVEL LOCADO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. INTERRUPÇÃO DAS ATIVIDADES COMERCIAIS. PERDA DA PROBABILIDADE NOS MESES DE FECHAMENTO. DEMAIS MESES AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PERDA DE CLIENTELA E LUCRO CESSANTE. MANUTENÇÃO DA INDENIZAÇÃO FIXADA. EXCLUSÃO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELAS AUTORAS. DESPROVIDO DO RECURSO INTERPOSTO PELO RÉU.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e perda de uma chance, decorrente de incêndio ocorrido em imóvel locado e do descumprimento contratual pelo locador quanto à obrigação de reparos no imóvel. O juízo de origem fixou a indenização por perda de uma chance em R$ 88.000,00 e por danos morais em R$ 20.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se a omissão do locador em reparar o imóvel constitui inadimplemento contratual apto a ensejar indenização por perda de uma chance;

(ii) saber se os valores fixados a título de danos morais e materiais são proporcionais aos prejuízos experimentados;

(iii) saber se é devida a distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, mesmo diante do acolhimento parcial dos pedidos.

III. Razões de decidir

3. Restou demonstrado o inadimplemento contratual por parte do réu, que, embora tenha assumido compromisso de reparo do imóvel parcialmente danificado por incêndio, notificou intempestivamente a rescisão do contrato, impedindo o retorno das atividades da empresa locatária.

4. A indenização pela perda de uma chance foi corretamente fixada com base em lucros cessantes de 10 meses de inatividade da empresa. Não há comprovação idônea de perda efetiva da clientela ou de faturamento posterior no novo endereço, a justificar majoração.

5. O montante de R$ 20.000,00 a título de danos morais se mostra proporcional, considerando os efeitos prolongados do litígio, a interrupção da atividade empresarial e os transtornos enfrentados, envolvendo a pessoa física e jurídica.

6. A condenação ao pagamento proporcional dos ônus sucumbenciais não deve prevalecer, pois ambos os pedidos principais foram acolhidos, ainda que em valores inferiores aos postulados. Aplicação analógica da Súmula 326 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Auto Posto Florais Ltda – ME desprovido. Recurso de Florais Pet Shop Ltda – ME e Rafaela Nunes Dorileo Carvalho parcialmente provido para afastar a sucumbência recíproca e impor ao réu o pagamento integral das custas e honorários, majorados para 16%.

Tese de julgamento:

"1. Caracteriza inadimplemento contratual a rescisão do contrato de locação em desacordo com cláusula que previa suspensão e reparos do imóvel em caso de sinistro parcial.

2. A indenização pela perda de uma chance deve considerar o lucro cessante devidamente comprovado e a interrupção efetiva das atividades, não se prestando a compensar expectativas incertas.

3. A fixação de indenização em valor inferior ao pleiteado não enseja sucumbência recíproca quando os pedidos principais são acolhidos."

R E L A T Ó R I O

Recursos de apelações interpostos por
FLORAIS PET SHOP LTDA-ME e RAFAELA NUNES DORILEO CARVALHO (id. 251558737) e AUTO POSTO FLORAIS LTDA. (id. 251558740),
contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e pela perda de uma chance que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu Auto Posto Florais Ltda.ME, ao pagamento de “indenização pela perda de uma chance no valor de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação; bem como ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC desde a data desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, calculados a partir da citação.”. Além disso, “Em razão da sucumbência recíproca, custas e despesas processuais pro rata. Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, vedada a compensação (art. 85, § 14, do CPC).”.

Os apelantes,
FLORAIS PET SHOP LTDA - ME e RAFAELA NUNES DORILEO CARVALHO
pugnam pela majoração dos danos morais, posto que o valor de R$ 20.000,00 não reflete a gravidade dos eventos e as consequências que a apelante suportou, devendo o valor da indenização ser correspondente a lesão, de forma não só a compensá-la, mas também a impor sanção ao ofensor que o incite a rever seu procedimento, evitando a reincidência na prática do ilícito. Sugere a majoração para 40 salários-mínimos.

Pugnam também pela majoração dos danos materiais, ao argumento de que não foi considerado, de forma adequada, o impacto da perda de uma chance sobre o período restante do contrato de locação.

Explica que a omissão do apelado foi a causa direta do incêndio que ocasionou a rescisão do contrato de locação, gerando prejuízo às apelantes; também que a interrupção das atividades do Petshop, em razão da inércia do apelado em restaurar o imóvel, perdurou por meses, sendo certo que o simples recomeço das atividades em outro local não significou a retomada imediata da lucratividade. Além disso, houve a transferência forçada para um endereço menos acessível à antiga clientela, que consistia majoritariamente de moradores dos Condomínios Florais.

Além disso, argumenta que além do dano emergente imediato, decorrente do impedimento das apelantes de continuarem as atividades no local, foi obrigada a transferir o pet shop para uma localidade menos acessível, com aluguel muito superior e distante da sua base de clientes.

Assevera ainda que restou comprovada a lucratividade do negócio antes do incêndio, no valor médio de R$8.000,00 mensais, e considerando que restavam mais 2 anos, de modo que o valor pleiteado na inicial de R$ 240.000,00 reflete não apenas a interrupção imediata do contrato, mas, também os efeitos prolongados da perda de clientela e o esforço financeiro necessário para restaurar a operação em um novo local, com aluguel mais caro e novos investimentos.

Ao final resume os pedidos da seguinte forma:

“a) O provimento do recurso, para que sejam majorados os valores de indenização por danos morais e materiais, considerando a gravidade dos riscos enfrentados, o sofrimento psicológico, a negligência do Apelado e os prejuízos econômicos duradouros. b) Que o dano moral seja majorado para o valor de 40 salários-mínimos, de forma a atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e teoria do desestímulo. c) Que a indenização pela perda da chance seja recalculada e majorada para o valor de R$ 240.000,00, levando-se em conta os efeitos de longo prazo na recuperação financeira e de clientela do negócio. d) Que os honorários e custas processuais sejam suportados apenas pelo Apelado.

Nas contrarrazões, o apelado suscita preliminar de não conhecimento do recurso, por ofensa a dialeticidade recursal. No mérito, pelo desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios para 20% sobre o proveito econômico.

Já o apelante,
AUTO POSTO FLORAIS LTDA
., alega que não há falar em sucumbência recíproca, posto que obteve sucesso parcial em reduzir significativamente o valor requerido pela apelada.

Quanto à matéria principal, alega que inexistiu a perda de uma chance, pois, “restou confessado não só pela Parte Apelada, mas também pelo depoimento de suas testemunhas nos autos, que mesmo depois do incidente essa continua regularmente em atividade em local próximo do antigo endereço no Posto florais, e permanece atendendo a clientela anterior, conforme informado pela própria testemunha das Apeladas nos autos.”.

Além disso, argumenta que o incêndio é caso fortuito, já que no laudo não há confirmação com exatidão sobre o início das chamas; portanto, não há qualquer ilícito.

Defende a ausência de ilícito também ao argumento de que imediatamente após a contenção do incêndio, foi acionado pela apelante o seguro predial do posto de combustíveis.

Sob outro aspecto, alega que não foi comprovado qualquer prejuízo material ou financeiro supostamente sofrido, ou seja, pagamento de fornecedores, funcionários ou o montante de clientes perdidos, assim como o lucro líquido também não foi demonstrado por meio de notas fiscais ou documentos contábeis.

Seguindo defende, a interpretação errônea do prazo do contrato de locação, que desprezou o conteúdo expresso do contrato, que previa o prazo de locação de 12 meses. Aduz que o caput da cláusula 8ª é cristalino quanto à rescisão contratual em casos de sinistro parcial ou total.

Argumenta que não houve danos morais, eis que não houve perda de carteira de clientes, mas sim um ganho exponencial de novos clientes, em virtude de uma nova cara para o Petshop, que se estabeleceu na mesma região, após o recebimento da indenização securitária de mais de R$ 200.000,00 como confirma o Sr. Carlos Dorileo em depoimento pessoal.

Por fim, argumenta que: “É inaceitável que a Apelada tenha recebido mais de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) de indenização do seguro e, ainda assim, pleiteie novos valores SEM AO MENOS COMPROVAR UM PREJUÍZO SEQUER, neste mesmo sentido se posiciona este Tribunal.”. Diante disso, requer a condenação em litigância de má-fé.

Ao final resume os pedidos da seguinte forma:

“a) O conhecimento e provimento do presente recurso de apelação, para que a sentença seja reformada, com a consequente total improcedência de todos os pedidos formulados pelas Apeladas nos autos; b) Alternativamente, a revisão dos valores arbitrados a título de indenização pela perda de chance e danos morais, nos termos da fundamentação deste recurso, considerando que o contrato seria de apenas 12 (doze) meses e não 3 (três) anos, bem como que não restou demonstrado qualquer dano moral à pessoa jurídica; c) A condenação da parte Apelada nas penas de litigância de má-fé; d) A inversão total e majoração dos honorários sucumbenciais devidos aos causídicos da Apelante, nos termos do art. 85 do CPC.”.

Requerem que: “Diante da inovação de tese, da ocorrência de preclusão e da imputação infundada de fraude, as Apeladas requerem que esta Colenda Câmara reconheça a prática caluniosa dos representantes legais do Apelante e determine a necessária retratação em respeito à honra e à dignidade das Apeladas.”.

No mérito, alegam que não há configuração de caso fortuito ou força maior, pois, se aplica a eventos imprevisíveis e inevitáveis, contudo, “o curto circuito em um sistema de energia solar não se enquadra nessa definição, uma vez que decorre de falhas que podem ser evitadas mediante adequada instalação, manutenção e supervisão do sistema. Assim, a responsabilidade do Apelante se evidencia, pois, como locador e responsável pela instalação das placas solares, deveria ter garantido que o sistema estivesse em perfeito estado e seguro para uso.”. Nos mais, rechaça a argumentação do apelado e pugna pelo desprovimento do recurso.

A Desa. Clarice Claudino da Silva anunciou sua suspeição, na decisão de id. 266573781.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cuidam os autos de recursos de apelações interpostos por
FLORAIS PET SHOP LTDA - ME e RAFAELA NUNES DORILEO CARVALHO (Id. 251558737) e por AUTO POSTO FLORAIS LTDA
(Id. 251558740), contra sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e pela Perda de Uma Chance, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar o réu Auto Posto Florais Ltda - ME ao pagamento de:

a) indenização pela perda de uma chance no valor de R$ 88.000,00 (oitenta e oito mil reais), corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação;

b) indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), igualmente corrigido pelo INPC, desde a data da sentença, e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a contar da citação.

Determinou-se, ainda, a divisão proporcional das custas e despesas processuais entre as partes, fixando-se os honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, vedada a compensação, nos termos do art. 85, § 14, do CPC.

Rejeito, de antemão, ambas as preliminares de ofensa a dialeticidade recursal, porquanto a matéria objeto da controvérsia foi devidamente impugnada nas razões recursais, com exposição clara dos fundamentos de fato e de direito que embasam os inconformismos, permitindo o efetivo conhecimento da apelação.

Passo, inicialmente, à análise do recurso interposto pelo Auto Posto Florais Ltda - ME.

A presente demanda funda-se na alegação de que a autora não procurou outro local para instalação do pet shop em razão do compromisso assumido pelo réu de realizar reparos rápidos no imóvel após um incêndio, vindo a ser surpreendida, meses depois, com a notificação de rescisão contratual, o que inviabilizou a retomada das atividades empresariais, resultando, segundo alegado, na perda integral de sua clientela. Além disso, requereu indenização por danos morais.

A respeito dos danos materiais, a sentença é a seguinte:

“A parte autora afirma que os danos materiais foram ressarcidos pela seguradora do réu. Contudo, assevera que os prejuízos não se resumiram aos danos materiais cobertos pelo seguro, pois o réu se comprometeu a consertar o telhado e forro do local de forma rápida, para que pudesse retornar as atividades normais do Pet Shop e não o fez. Somente depois de alguns meses, ao ser notificado para cumprir com a reforma em tempo hábil, o réu comunicou que o contrato de locação estava rompido, o que acabou ocasionando a perda de sua clientela, sem falar nos valores gastos para manutenção dos funcionários e fornecedores durante o período em que ficou aguardando os reparos.

Embora o réu argumente que a parte autora criou falsas expectativas sobre a manutenção do contrato, que já estaria automaticamente rompido por causa do incêndio, razão não assiste ao mesmo, uma vez que há nos autos gravações de áudios das conversas mantidas entre as partes no período pós-incêndio, comprovando que estavam sim conversando sobre os reparos e manutenção do contrato, que ficaria apenas suspenso durante o período da reforma (Ids. 109981423 e 109981424).

Também é importante ponderar que o contrato não prevê a rescisão para o caso de incêndio parcial, mas sim a suspensão de sua vigência, corroborando com a narrativa dos fatos na versão dada pela parte autora (Cláusula 8ª, alínea b, Contrato juntado ao Id. 109978691).

Ainda corroborando com os argumentos expostos pela parte autora, no sentido de que o réu prometeu efetuar os reparos do estabelecimento para que ela retornasse com as atividades no imóvel objeto da locação, tem-se que as notificações e contranotificações trocadas entre as partes iniciaram a partir do mês de dezembro de 2022 e a devolução do aluguel do mês de setembro ocorreu somente em fevereiro de 2023 (Id. 114431354).

Logo, possível concluir pela responsabilidade civil do réu no que concerne aos prejuízos suportados pela parte autora durante o tempo em que a mesma permaneceu aguardando os reparos do telhado/forro e arcando com despesas, sem auferir qualquer renda.

É inegável os prejuízos da parte autora advindos da perda de uma chance, apurada segundo o critério de lucro provável, pois a empresa estava consolidada naquele local há aproximadamente 11 (onze) anos, com uma cartela de 130 clientes fixos (pacote mensal) e atendimento de 650 a 700 pets por mês, de maneira que a margem de lucro dos últimos meses era de R$ 8.000,00, conforme bem exposto.”.

Veja-se que pouco importa se o incêndio se deu em razão fortuito ou força maior ou negligência. Explico.

O apelante/réu, ao invés de cumprir a cláusula de suspensão da vigência contratual, comunicou a rescisão, valendo-se indevidamente da alínea “a”, referente à perda da posse do imóvel por destruição total — o que, de fato, não ocorreu.

Nos autos, a todo momento, o apelante defende que houve incêndio parcial, apenas no telhado, conforme inclusive consta do relatório dos Bombeiros; contudo, no ponto, defende a inabilitação, o que é contraditório.

A alínea “b” da cláusula 8ª, do contrato não deixa dúvidas que deveria haver suspensão do aluguel e reparos; vejamos:

“b) No caso de sinistro e/ou incêndio parcial, obrigando a realização e obras de reconstrução, o presente contrato terá sua vigência suspensa e reduzida a renda do imóvel durante o período da reconstrução à metade do que na época for o aluguel, e sendo após a reconstrução será devolvido a LOCATÀRIA pelo prazo restante do contrato, que ficará prorrogado pelo mesmo tempo de duração das obras de reconstrução.”.

Mantém-se, portanto, a r. sentença.

No tocante ao prazo do contrato de locação, restou esclarecido, mediante prova testemunhal, que, embora conste no contrato a previsão de 12 meses, houve equívoco material, sendo o ajuste real firmado por três anos. A testemunha Thereza Ednair Praskovia Nogueira dos Santos foi precisa ao relatar que as partes acordaram esse prazo, o que se mostra verossímil diante do vultoso investimento realizado no ponto comercial.

Se não bastasse, sequer há interesse recursal específico no ponto, sobretudo diante da seguinte fundamentação constante da r. sentença:

“
In casu
, estão presentes os requisitos que autorizam a condenação do réu à responsabilização dos prejuízos sofridos pela autora em razão da perda dos clientes, especialmente daqueles fixos (pacotes mensais), devendo ser considerada a média de lucro líquido obtido nos últimos meses, projetado para o período em que a empresa ficou sem auferir renda, ou seja, de setembro de 2022 a julho de 2023. Nota-se que em audiência de instrução o Sr. Carlos, pai e sócio da autora Rafaela Nunes Dorileo Carvalho, afirmou que em julho de 2023 eles (re)inauguraram a loja Florais Pet Shop em outro imóvel. Assim, entendo que a indenização deve observar o período de setembro de 2022 a julho de 2023, sob pena de enriquecimento sem causa.”.

Ou seja, a indenização é referente a 10 meses em que a loja permaneceu fechada.

Quanto aos danos morais, verifica-se que os transtornos superaram os meros aborrecimentos cotidianos. A autora, pessoa física, e a empresa autora, restaram prejudicadas em sua imagem, reputação e operação comercial. A paralisação das atividades por cerca de 10 meses — de setembro de 2022 a julho de 2023 — é fato suficiente para justificar a indenização fixada.

O quantum indenizatório, diante da dualidade subjetiva (pessoa física e jurídica), mostra-se adequado e proporcional ao dano sofrido, inexistindo razões para modificação. Ou seja, não está em apreciação, se houve culpa ou dolo no incêndio, mas, sim o descumprimento da cláusula contratual de reparos do imóvel.

Do recurso interposto por Florais Pet Shop Ltda. e Rafaela Nunes Dorileo Carvalho, passo à apreciação.

Requerem as apelantes provimento do recurso, para que sejam majorados os valores de indenização por danos morais e materiais, considerando a gravidade dos riscos enfrentados, o sofrimento psicológico, a negligência do Apelado e os prejuízos econômicos duradouros. b) Que o dano moral seja majorado para o valor de 40 salários-mínimos, de forma a atender aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e teoria do desestímulo. c) Que a indenização pela perda da chance seja recalculada e majorada para o valor de R$ 240.000,00, levando-se em conta os efeitos de longo prazo na recuperação financeira e de clientela do negócio. d) Que os honorários e custas processuais sejam suportados apenas pelo Apelado.

Quanto aos danos morais, conforme já apreciado quando do recurso do ora apelado Auto Posto Florais Ltda-ME, o
quantum
fixado se mostra condizente com toda situação vivenciada, tendo como base o abalo psicológico da demora na solução.

No tocante à perda de uma chance, relembre-se que:

“A teoria da perda de uma chance não se presta a reparar danos fantasiosos, não servindo ao acolhimento de meras expectativas [...], mas sim um dano concreto (perda de probabilidade).” (REsp 1540153/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 06/06/2018)Dito isto não há prova do faturamento médio do novo Petshop no espaço novo, nos meses que deveria estar instalado no Auto Posto Florais, para se poder fazer uma média de perda da chance.

A respeito:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÕES EM BOLSA DE VALORES. VENDA PROMOVIDA SEM AUTORIZAÇÃO DO TITULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL . PERDA DE UMA CHANCE. DANO CONSISTENTE NA IMPOSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO DAS AÇÕES COM MELHOR VALOR, EM MOMENTO FUTURO. INDENIZAÇÃO PELA PERDA DA OPORTUNIDADE. 1 . "A perda de uma chance é técnica decisória, criada pela jurisprudência francesa, para superar as insuficiências da responsabilidade civil diante das lesões a interesses aleatórios. Essa técnica trabalha com o deslocamento da reparação: a responsabilidade retira sua mira da vantagem aleatória e, naturalmente, intangível, e elege a chance como objeto a ser reparado" (CARNAÚBA, Daniel Amaral. A responsabilidade civil pela perda de uma chance: a técnica na jurisprudência francesa. In: Revista dos Tribunais, São Paulo, n . 922, ago, 2012). 2. Na configuração da responsabilidade pela perda de uma chance não se vislumbrará o dano efetivo mencionado, sequer se responsabilizará o agente causador por um dano emergente, ou por eventuais lucros cessantes, mas por algo intermediário entre um e outro, precisamente a perda da possibilidade de se buscar posição mais vantajosa, que muito provavelmente se alcançaria, não fosse o ato ilícito praticado. 3 . No lugar de reparar aquilo que teria sido (providência impossível), a reparação de chances se volta ao passado, buscando a reposição do que foi. É nesse momento pretérito que se verifica se a vítima possuía uma chance. É essa chance, portanto, que lhe será devolvida sob a forma de reparação. 4 . A teoria da perda de uma chance não se presta a reparar danos fantasiosos, não servindo ao acolhimento de meras expectativas, que pertencem tão somente ao campo do íntimo desejo, cuja indenização é vedada pelo ordenamento jurídico, mas sim um dano concreto (perda de probabilidade). A indenização será devida, quando constatada a privação real e séria de chances, quando detectado que, sem a conduta do réu, a vítima teria obtido o resultado desejado. 5. No caso concreto, houve venda de ações sem a autorização do titular, configurando o ato ilícito . O dano suportado consistiu exatamente na perda da chance de obter uma vantagem, qual seja a venda daquelas ações por melhor valor. Presente, também, o nexo de causalidade entre o ato ilícito (venda antecipada não autorizada) e o dano (perda da chance de venda valorizada), já que a venda pelo titular das ações, em momento futuro, por melhor preço, não pode ocorrer justamente porque os papéis já não estavam disponíveis para serem colocados em negociação. 6. Recurso especial a que se nega provimento .” (STJ - REsp: 1540153 RS 2015/0082053-9, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 17/04/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2018)

Não foi juntada aos autos documentação hábil a comprovar o faturamento médio no novo local de funcionamento do pet shop, nem tampouco elementos que evidenciem a perda real de clientela, sobretudo diante da permanência das autoras na mesma região.

O valor arbitrado na sentença observa critérios racionais e encontra respaldo na jurisprudência do STJ.

No que tange à distribuição do ônus da sucumbência, assiste razão às apelantes.

Na inicial, as apeladas realizaram dois pedidos, indenização por perda da chance e indenização por danos morais. Os dois pedidos foram acolhidos, contudo, em valores diversos do pleiteado.

Ocorre que não há falar em sucumbência recíproca, ainda que o valor arbitrado nas indenizações seja inferior à pretensão autoral pretendida, mostrando-se devido que a demandada arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios.

Dessa forma, deve-se seguir a mesma lógica da Súmula 326 do STJ:

“Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.

Para ilustrar,
mutatis mutandis:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – TRANSPORTE DE CARGAS DE MERCADORIA – PRODUTO RECEBIDO COM AVARIAS – DANOS DEMONTRADOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO – LIMITAÇÃO AO VALOR DECLARADO NA GUIA DE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – VALOR – MANUTENÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INAPLICABILIDADE – RECURSOS DESPROVIDOS. Constatada a ocorrência de avaria na mercadoria transportada, o transportador responde objetivamente pelos danos causados, todavia, a indenização fica limitada ao valor constante do conhecimento, conforme previsto no art. 750 do Código Civil. Resta também configurado o dano moral, haja vista que o autor ficou privado de utilizar a mercadoria que era seu instrumento de trabalho e fonte de renda . Não há falar em sucumbência recíproca, ainda que o valor arbitrado nas indenizações seja inferior à pretensão autoral pretendida, mostrando-se devido que a demandada arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios, nos termos da Súmula 324 do STJ.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1004119-95.2019.8 .11.0015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

Desta feita, a parte ré deve ser integralmente condenada ao pagamento do ônus sucumbencial.

Por fim, no que tange à alegação de prática caluniosa ou à necessidade de retratação, não se vislumbram, nos autos, elementos suficientes que evidenciem o dolo específico de ofender a honra ou imputar falsamente fato criminoso à parte adversa. O que se constata, antes, é o acirramento dos ânimos em razão do litígio, situação comum em disputas judiciais de cunho patrimonial e empresarial. Eventual inconformismo quanto à narrativa dos fatos, se entendido ofensivo, poderá ser submetido à via própria, mediante o oferecimento de queixa-crime, nos termos da legislação penal, hipótese que escapa à presente análise cível.

Assim, impõe-se a reforma parcial da sentença para atribuir exclusivamente ao réu a responsabilidade pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes majorados para 16%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ante o desprovimento do recurso do réu.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
interposto por AUTO POSTO FLORAIS LTDA – ME e DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO interposto por FLORAIS PET SHOP LTDA e RAFAELA NUNES DORILEO CARVALHO para condenar o réu ao pagamento integral do ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025